Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730258-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LARISSA LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do PJE 0703860-40.2021.8.07.0008. Ao apreciar pedido liminar, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida por LARISSA LIMA COSTA, ora agravada. Determinou que a empresa ora agravante, exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da autora do cadastro de inadimplentes do SERASA e SPC, “em face da dívida informada, referente ao Contrato de Financiamento no 20028758401 rescindido judicialmente por sentença transitada em julgado, sob pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Em suas razões de agravo, a instituição financeira requerida requer a concessão de efeito suspensivo. Aduz que a determinação judicial já foi cumprida e alega que a decisão gera risco de lesão grave, uma vez que estabelece prazo exíguo e multa desproporcional. Pela análise dos documentos apresentados pela agravante, infere-se que efetivamente o nome da requerida foi excluído do cadastro de inadimplentes do SERASA e SPC. Ao que tudo indica, essa exclusão foi realizada dentro do prazo estabelecido pelo juízo a quo. Assim, em razão do disposto no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 5 cinco dias úteis, sobre a carência de interesse recursal. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator